Tribunal: TCU
Processo: 026.241/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.241/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Wiliczinski Junior (XXX.889.639-XX); Edson Gil Martins da Rocha (XXX.041.509-XX); Elza Rodrigues da Silva (XXX.400.649-XX); Jaqueline Stavasz Ferreira (XXX.610.129-XX); Jea Michel Cumiotto (XXX.734.019-XX); Larissa Henrique Nunes (XXX.349.958-XX); Rafael Perbeline de Queiroz (XXX.202.339-XX); Reginaldo de Carvalho (XXX.155.969-XX); Rozeni Aparecida Ferreira Czepula (XXX.051.869-XX); Sandra Mara Alves (XXX.342.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.